Tribunal: TJDFT
Processo: 0747631-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo : 0747631-53.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 254107818 dos autos originários n. 0756194-33.2025.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante. A despeito de recepção e análise do pedido liminar (id. 77948940) em razão de certidão no id. 77874951, sem referência ao processo da ação anterior n. 0728837-15.2024.8.07.0001, observo prevenção de outro Órgão. Consta que a agravante solicitou ao agravado a interrupção de débitos em conta (id. 203963600 na origem), tendo ajuizado a ação n. 0728837-15.2024.8.07.0001, distribuída à 2a Turma Cível, para a inibição desses descontos automáticos. Naqueles autos, a tutela de urgência foi deferida e confirmada por sentença, contudo, o Tribunal reformou a sentença para julgar improcedente o pedido, o que transitou em julgado em 24/09/2024 (id. 251259226 do referido processo). Em 20/10/2025, a agravante ajuizou a ação n. 0756194-33.2025.8.07.0001 afirmando que, após o trânsito em julgado nos autos da ação n. 0728837-15.2024.8.07.0001, o agravado procedeu ao bloqueio do saldo devedor em aberto durante o período no qual a decisão liminar esteve em vigor, retendo toda a remuneração da agravante. Nada obstante a agravante aponte a conduta desproporcional do agravado, que compromete sua dignidade por desconsiderar o mínimo existencial, a causa de pedir da ação n. 0756194-33.2025.8.07.0001 remete ao julgamento da ação primeva, cujos os débitos outrora autorizados resultariam como decorrência lógica da improcedência do pedido que objetivava a condenação do banco a cancelar os descontos das parcelas dos empréstimos contratados. Daí a possibilidade de julgamento conflitante ou contraditório no AGI 0749900-65.2025.8.07.0000 frente ao decidido pela 2a Turma Cível, haja vista o pedido inicial deduzido na ação n. 0756194-33.2025.8.07.0001 para “condenação da Ré a se abster de realizar novos bloqueios ou retenções de valores na conta da Autora que ultrapassem o limite legal de 30% de sua remuneração líquida, devendo, caso haja saldo devedor, negociar ou cobrar o restante pelos meios legais e ordinários, respeitando o mínimo existencial da Autora”. Com efeito, nos autos da ação n. 0756194-33.2025.8.07.0001) foi indeferida a tutela provisória visando ao desbloqueio dos valores provisionados em conta corrente e à limitação dos descontos de mútuo a 30% do valor líquido da remuneração da autora, aqui agravante. O recurso dessa decisão (AGI 0749900-65.2025.8.07.0000) foi remetido nesta data para exame e julgamento pela 2a Turma Cível. Conforme pontuado pelo juízo originário (ids. 254107818 e 255690410 na origem), a agravante ajuizou a ação n. 0728837-15.2024.8.07.0001, entre as partes, na qual foi interposta anteriormente Apelação distribuída à 2a Turma Cível, sob a relatoria do Des. Renato Rodovalho Scussel. Portanto, há prevenção nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à eg. 2a Turma Cível. Brasília – DF, 19 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador